Tribunal: STF
Processo: RE 93482
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. IMPROPRIEDADE. CARÊNCIA.
NÃO-INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F., UMA VEZ QUE, COM A DECRETAÇÃO DA CARÊNCIA DA AÇÃO
COMINATORIA, NÃO PODERA A RECORRENTE VOLTAR A UTILIZAR-SE DE AÇÃO DA
MESMA NATUREZA.
INEXISTÊNCIA DAS ALEGADAS NEGATIVAS DE VIGENCIA A DISPOSITIVOS DO
CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (DE 1939 E DE 1974).
APLICAÇÃO, QUANTO AOS ARTIGOS 276 E 376 DO C.P.C. DE 1939, DA SÚMULA
356.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.